Tribunal: TJMT
Processo: 1018130-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018130-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JANAINA TAIS BETIO - CPF: 282.523.558-03 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 020.355.931-23 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1018130-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
LARISSA CRISTINA DA SILVA

AGRAVADO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O TRATAMENTO NOS MOLDES PRESCRITOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE – PROBABILIDADE DEMONSTRADA -
RECURSO PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1018130-38.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
LARISSA CRISTINA DA SILVA

AGRAVADO:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LARISSA CRISTINA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Tutela Antecipada Antecedente nº 1028914-48.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de
“autorização/custeio de todas as despesas necessárias para a realização da cirurgia intrauterina, desobstrução endoscópica de válvula de uretra posterior, a ser realizada pelo Dr. Cleisson Fábio A. Peralta e sua equipe, no Hospital Hcor - São Paulo, no dia 08.08.2023, às 19hs, incluindo todas as despesas hospitalares, honorários médicos da equipe especializada, honorários de anestesistas, internação, eventuais intercorrências, parto e atendimento ao neonato em hospital de referência com cirurgia neonatal e urologia pediátrica, conforme prescrito no laudo médico”
.

Em suas razões, aduz que

é beneficiária do plano de saúde da agravada e está na 18ª semana de gestação. Que, em exame de ultrassonografia obstétrica de rotina, foi diagnosticada malformação do feto, denominada Válvula de Uretra Posterior.

Assevera que, em decorrência disso, os médicos que a atenderam indicaram a realização de cirurgia intrauterina uma vez que,
‘quando evolui com líquido amniótico reduzido, causa hipoplasia pulmonar fetal e óbito neonatal’. (...) o procedimento de desobstrução endoscópio de VUP aumenta a chance de sobrevida do feto para 70%”
. (ID. 125115423).

Afirma que referido procedimento foi agendado para 8 de agosto deste ano, no entanto no dia 1º deste mês a agravada encaminhou e-mail em que informa que,
“Por tratar-se de pedido de profissional não cooperado, é necessário assinar termo (em anexo) de dispensação dos honorários médicos, de acordo com os critérios e análise e autorização da Operadora e ANS. Oportuno enfatizar que na cidade de Cuiabá – MT, possuímos rede credenciada na especialidade de ginecologia e obstetrícia. Sendo assim, caso seja de vosso interesse, gentileza entrar em contato com os prestadores credenciados, para agendar uma avaliação/consulta, para que este solicite o pedido via sistema Res, conforme estatuto do Cooperado”.

Ao final pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o referido procedimento. No mérito, pretende a confirmação da liminar pretendida.

A antecipação de tutela foi deferida por meio da decisão de Id. 177858180.

Contrarrazões apresentadas no Id. 179679191, refutando a razão recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 180842192, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023